Tribunal: TCU
Processo: 037.198/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Sociedade Beneficente e Recreativa Imperadores e do Senhor Rodrigo da Silva Costa em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 144673, que tinha como objetivo subsidiar a Escola de Samba Imperadores do Samba no Desfile de Rua do Carnaval de Porto Alegre no ano de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Rodrigo da Silva Costa (CPF: XXX.311.090-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sociedade Beneficente e Recreativa Imperadores (CNPJ: 89.402.531/0001-14); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Sociedade Beneficente e Recreativa Imperadores (CNPJ: 89.402.531/0001-14) e Rodrigo da Silva Costa (CPF: XXX.311.090-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Quantificação do débito Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/2/2015 102.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 9/6/2022: R$ 161.026,11. 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Sociedade Beneficente e Recreativa Imperadores (CNPJ: 89.402.531/0001-14) e Rodrigo da Silva Costa (CPF: XXX.311.090-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. esclarecer ao responsável Rodrigo da Silva Costa (CPF: XXX.311.090-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Cultura e aos responsáveis.